Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723317-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO PACIENTE: MARCIO DEBONA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO DEBONA PEREIRA, no qual o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, alegando, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da determinação do juízo para o interrogatório do acusado, havendo pendência de oitiva de testemunhas, em violação à ordem do art. 400 do Código de Processo Penal, requerendo a anulação da decisão. Entretanto, em seguida à distribuição, o impetrante juntou petição requerendo o arquivamento do feito, nos seguintes termos: “PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, brasileiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, sob no 25.561, instalado profissionalmente no SHIS QI 05, Bloco D, Sala 10, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71.615-540, email: paulovictor@nunesdourado.adv.br; vem à presença de Vossa Excelência, diante da retratação da r. decisão pela autoridade coatora, na ata de audiência realizada, nessa data, requerer o reconhecimento da perda superveniente do interesse no presente writ, bem como o arquivamento” – ID 27474811. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021 18:50:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator